Tribunal: TJDFT
Processo: 0737532-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737532-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTOUCY COMERCIO DE UTENSILIOS EIRELI AGRAVADO: PAULO RAMOS COELHO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTOUCY COMERCIO DE UTENSILIOS EIRELI (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Execução De Título Extrajudicial, processo n. 0709226-66.2021.8.07.0006, ajuizado em desfavor de PAULO RAMOS COELHO FILHO, na qual indeferiu pedido para renovação de pesquisa por meio do sistema Sisbajud. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 138433038 dos autos de origem): “A parte credora requer a reiteração da pesquisa de valores por intermédio do sistema SISBAJUD, com a utilização da ferramenta da repetição programada "teimosinha". Indefiro, portanto, a funcionalidade da “teimosinha” somente será utilizada quando estiver disponível na nova integração do SISBAJUD ao PJe, o que, por ora, não ocorre. Faculto ao advogado/defensor, promover a renovação do pedido futuramente, haja vista a promessa de implementação. A renovação não será realizada de ofício pelo Juízo. Assim, intime-se o credor para promover o andamento do feito, indicando bens e medidas executivas cabíveis, sob pena de suspensão e arquivamento, na forma do art. 921 do CPC. Prazo: 15 dias”. Em suas razões recursais (ID 40990005), a empresa agravante pontua que no curso da ação de execução de título extrajudicial teriam sido realizadas diversas pesquisas no intuito de localizar bens passíveis de penhora, mas sem êxito, razão pela qual seria necessário repetir a pesquisa via sistema SISBAJUD, com a utilização da ferramenta teimosinha. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que se reputa possível a realização de novas consultas aos sistemas informatizados quando não localizados bens do devedor e após transcorrido prazo razoável. Destarte, requer “seja concedido ao presente Agravo de Instrumento, o necessário efeito suspensivo, para reformar a decisão atacada, determinando que seja concedida a pesquisa via sistema SISBAJUD pelo período de 30 dias consecutivos, com a finalidade de obter informações acerca da existência de valores em conta bancária do agravado, bem como o consequente bloqueio de eventuais valores encontrados” (ID 40990005 - Pág. 11) Preparo devidamente recolhido (ID 40990006). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, podendo aguardar o julgamento pelo egrégio colegiado. Por outro lado, considerando que Sua Excelência a quo fixou prazo de 15 (quinze) dias para a agravante indicar bens a penhora, sob pena de suspensão e arquivamento do processo, na forma do artigo 921 do CPC, tenho que é razoável e necessário, neste juízo de cognição sumária, conceder efeito suspensivo, para sobrestar este efeito da r. decisão até julgamento do presente recurso pela eg. Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mas, por outro lado, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO, para obstar que a ação original seja suspensa ou arquivada até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator